Tribunal: TJES
Processo: 5008057-54.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008057-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEONARDO RODRIGUES SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5008057-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEONARDO RODRIGUES SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de LEONARDO RODRIGUES SOUZA, em face da decisão de item 165.1 da Execução nº 0002431-45.2018.8.08.0012 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que, ante o cometimento de falta grave pelo reeducando, determinou a regressão do regime de cumprimento de pena ao regime fechado, tendo em vista que se evadiu da Penitenciária Agrícola do Estado do Espírito Santo, aproveitando-se do momento do trabalho interno, não retornando para a unidade prisional. Somente no ano de 2021 que apenado foi recapturado.

Em razões recursais, a digna defesa pleiteia pelo provimento do recurso e a reforma da decisão a fim de que seja reformada para que não haja regressão de regime.

As contrarrazões ministeriais pugna pelo desprovimento do recurso defensivo.

Em sede de juízo de retratação, a Magistrada
a quo
manteve a r. decisão.

Em parecer, opina a Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5008057-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEONARDO RODRIGUES SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de LEONARDO RODRIGUES SOUZA, em face da decisão de item 165.1 da Execução nº 0002431-45.2018.8.08.0012 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que, ante o cometimento de falta grave pelo reeducando, determinou a regressão do regime de cumprimento de pena ao regime fechado, tendo em vista que se evadiu da Penitenciária Agrícola do Estado do Espírito Santo, aproveitando-se do momento do trabalho interno, não retornando para a unidade prisional. Somente no ano de 2021 que apenado foi recapturado.

Em razões recursais, a digna defesa pleiteia pelo provimento do recurso e a reforma da decisão a fim de que seja reformada para que não haja regressão de regime.

As contrarrazões ministeriais pugna pelo desprovimento do recurso defensivo.

Em sede de juízo de retratação, a Magistrada
a quo
manteve a r. decisão.

Em parecer, opina a Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, observo que a pretensão defensiva não deve ser acolhida.

Consta dos autos que ao agravante imputou-se falta disciplinar grave, na forma do art. 50, inciso II da LEP, em razão de ter fugido da Unidade Prisional (PAES), aproveitando-se do momento do trabalho interno, não retornando para a unidade prisional.

O reeducando se evadiu da Unidade Prisional em 03/06/2019 e somente depois de passados mais de dois anos em 16/11/2021, o apenado foi recapturado, por meio de cumprimento de mandado de prisão, restando claramente configurada a falta grave prevista no artigo 50, II da LEP.

Quanto à fuga, a conduta do apenado foi devidamente apurada através do Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 120/2019, o qual foi juntado ao mov. 142.1, no qual o agravante assumiu a prática da evasão alegando, em suma, que foi por motivos pessoais, pois sua família estava passando por dificuldades financeiras.

Prosseguindo, acerca do tipo de falta possivelmente cometida e aplicada cautelarmente pelo magistrado, qual seja: grave, tem-se que deve ser mantida, eis que devidamente descrita no artigo 50, inciso II, da LEP,
in verbis:

Art. 50.
Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

II
- fugir;

Desse modo, tratando-se de conduta descrita como falta grave pelo legislador, tratou o magistrado, corretamente, de promover a regressão cautelar do
regime de pena para o fechado, eis que a medida adotada se mostrou a necessária e proporcional diante da falta grave cometida.

Sobre os consectários legais da prática de falta grave/fuga, bem como prática de crime doloso no curso da execução da pena, preconiza o artigo 118 da LEP:

Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I -
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

Portanto, não há que se falar em violação ao principio da proporcionalidade no ato da regressão cautelar imposta pelo julgador, tendo a mesmo agido sob a égide da Lei das

Execuções Penais (artigo 118 da LEP), fundamentando corretamente a decisão proferida, ora agravada.

Ademais, em razão de o agravante permanecer foragido de 03/06/2019 até 16/11/2021, data da sua recaptura, fora decretada corretamente a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, nos termos do artigo 127 da LEP.

Nessa diretriz, não há qualquer mácula passível de correção na r. decisão ora agravada.

Dessa forma, mantenho a decisão recorrida, de todo compatível com a legislação e os princípios que regem a execução da pena.

No mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do Dr. Fábio Vello Corrêa, o qual incluo como razões de decidir:

Cumpre salientar que, enquanto estiver sob a custódia do Estado, o condenado deverá se portar segundo o regramento do estabelecimento prisional em que alocado e de acordo
com as diretrizes da Lei 7210/84, sujeitando-se às sanções por ela estabelecidas nos casos de indisciplina.
Por tais razões, as sanções cominadas ao agravante foram aplicadas em conformidade com os ditames legais e com proporcionalidade, não merecendo reforma a decisão e devendo ser mantida incólume em sua integralidade.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO
do recurso, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE
– CONDUTA TIPIFICADA NA LEGISLAÇÃO COMO GRAVE – REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE PENA – NECESSIDADE – PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Diante da documentação juntada aos autos e manifestação do
parquet,
o juízo competente determinou a abertura de PAD com direito ao contraditório, conforme preceitua o artigo 118, I, da LEP, e determinou a regressão cautelar do regime prisional do apenado para o fechado. Prosseguindo, acerca do tipo de falta possivelmente cometida e aplicada cautelarmente pelo magistrado, qual seja: grave, tem-se que deve ser mantida, eis que devidamente descrita no artigo 50, inciso II, da LEP.

2.
Portanto, não há que se falar em violação ao principio da proporcionalidade no ato da sanção imposta pela julgadora, tendo a mesma agido sob a égide da Lei de Execuções Penais (artigo 118), fundamentando corretamente a punição imposta ao reeducando que permaneceu foragido por mais de 02 (dois) anos.

3.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.